Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-49.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS LUAN DOS ANJOS PORANGABA - CPF: 061.729.721-54 (APELANTE), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), FRANCISCO ALVES DA SILVA AGUIAR - CPF: 054.483.201-98 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000243-49.2022.8.11.0041– Capital

Apelante:
Lucas Luan dos Anjos Porangaba.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – INVALIDEZ PERMANENTE DEMONSTRADA – CAUSA MADURA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DOCUMENTOS MÉDICOS – LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que a segurada teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. Uma vez proposta a demanda no prazo de 03 (três) anos estabelecido no artigo 206, § 3º do
Código Civil
, não há falar em prescrição.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000243-49.2022.8.11.0041– Capital

Apelante:
Lucas Luan dos Anjos Porangaba.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucas Luan dos Anjos Porangaba em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT que move contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., acolhendo a prejudicial de prescrição trienal, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 478, inc. II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado, o apelante sustenta a inocorrência da prescrição ao caso, uma vez que houve condição suspensiva e equívoco no início da contagem do prazo prescricional pelo magistrado sentenciante. Prossegue sustentando a procedência da ação, tendo em vista que restou demonstrado nos autos a invalidez permanente advinda de acidente de trânsito, com a lesão quantificada em 75% em face da invalidez permanente parcial da função no pé direito, apontada pelo perito judicial. Pugna pela reforma da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000243-49.2022.8.11.0041– Capital

Apelante:
Lucas Luan dos Anjos Porangaba.

Apelada:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lucas Luan dos Anjos Porangaba ajuizou ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT contra Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em razão do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 12 de novembro de 2018.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
reconheceu a prescrição trienal da pretensão do autor e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 478, inc. II, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC) – id. 138681693.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, equívoco na contagem inicial do prazo prescricional, que só se inicia quando sanada a condição suspensiva, qual seja, a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo autor. Assevera que, no caso, a ciência inequívoca só se configurou a partir da elaboração do laudo médico e o fim do tratamento hospitalar.

Prossegue afirmando o desacerto da sentença, tendo em vista que o juízo considerou como marco inicial o dia 12.11.2018, isto é, a data do acidente constante no Boletim de Ocorrência, mas, conforme a documentação médica trazida aos autos, o autor permaneceu em tratamento médico. Aduz que no dia 06.02.2019, no laudo pericial realizado pelo IML, constou de forma inequívoca que não havia como constatar a incapacidade do autor pois as lesões ainda não estavam consolidadas.

Ademais, segue alegando que há radiografia do pé direito, realizada em 18.05.2020 (id. 73318186), que comprova dúvida a respeito da consolidação da lesão, sendo que somente em 08.09.2020, o atestado médico do especialista que acompanhou o tratamento do autor noticiou a consolidação da lesão (id. 73318187). Diante disso, resta claro que teve ciência inequívoca da incapacidade permanente a partir de 08 de setembro de 2020.

Uma vez afastada a prescrição, requer o provimento do recurso, tendo em vista que restou demonstrado nos autos a invalidez permanente advinda de acidente de trânsito, com a lesão quantificada em 75% em face da incapacidade da função no pé direito, apontada pelo perito judicial (id. 88246285). Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Sobre o prazo prescricional para a propositura objetivando a cobrança do seguro obrigatório, está consolidado o entendimento de que o prazo é trienal, conforme o teor da súmula 405 do STJ,
verbis
:

“Sumula 405 – A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”

Ocorre que a contagem do prazo inicial, em regra se inicia da ciência
inequívoca da invalidez permanente para o segurado, de acordo com o verbete da súmula 278 do STJ, vejamos:

Súmula 278 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Vê-se, portanto, que o termo inicial do prazo prescricional se dá com a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, salvo nos casos de invalidez permanente evidente e notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência da vítima exigirá o respectivo parecer técnico atestando essa condição.

Ressalte-se o verbete da súmula 573 do STJ:

“Súmula 573 - Nas ações de indenização decorrentes de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional,
depende de laudo médico
, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução”.

Dessa forma, o prazo de prescrição somente inicia-se quando a vítima
toma conhecimento do caráter permanente da sua invalidez e com o laudo médico que assim conclui.

Tal entendimento adveio do julgamento do Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1.388.030/MG, em sede de recurso repetitivo,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Par fins do art. 543-C do CPC:

1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez
.

1.2
Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto:

Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente
.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei)

Como visto, a 2ª Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização relativa ao seguro DPVAT - cristalizou orientação no sentido que
“exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”
.

In casu
, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, o que não se enquadra no caso vertente, é certo que o apelante somente teve ciência inequívoca de sua incapacidade permanente no dia 08.09.2020 (id. 138680743), quando o médico ortopedista que acompanhou o tratamento do autor atestou:

“
Atesto para os devidos fins que, o paciente supra citado, foi atendido neste serviço dia 13.11.2018, referindo acidente de moto há 01 dia, ao exame dor edema pé direito. TC-PE D-Fratura pé direito.
Foi submetido a tratamento cirúrgico. No momento
fratura consolidada
, mas refere dor e edema pé direito
.
”

Além disso, é preciso destacar que o autor foi submetido à exames periciais no Instituto Médico Legal (IML) em três oportunidades, denotando que a lesão não havia se consolidado e o autor encontrava-se em tratamento, havendo a necessidade de se aguardar exames complementares.

Digo isso, porque é possível observar que o laudo pericial (id. 138680739 - Pág. 5), realizado no dia 06.02.2019, concluiu: “
quadro decorrente de acidente de trânsito, causou incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias (a capacidade permanece até hoje). Trouxe relatório de ortopedista relatando fratura no pé direito, realizado tratamento cirúrgico,

lesões ainda em processo de evolução, ainda sem alta médica
.
Sendo assim quesitos 6 e 7 ficarão em aberto até finalizar o tratamento
”

Cabe destacar que os quesitos 6 e 7, apontados pelo perito do IML referem-se à aferição da incapacidade ou debilidade permanente, o que denota que a lesão ainda não havia se consolidado e que o autor encontrava-se em tratamento.

Portanto, após analisar detidamente as provas dos autos, é possível concluir que a ciência inequívoca do autor somente ocorreu a partir do dia 08.09.2020, quando o médico ortopedista Dr. Wilson Benedito Pereira (CRM: 2356) atestou que a fratura estava consolidada (id. 138680743), sendo este o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Desse modo, contando-se 03 (três) anos da ciência inequívoca da sequela (08.09.2020), nos termos do art. 206, §3º, inc. IX, do C. Civil, o prazo prescricional somente se encerraria em 08.09.2023, sendo a ação proposta em 06.01.2022.

Logo, com a devida vênia, não há prescrição do direito do autor em pleitear a indenização do seguro obrigatório (DPVAT), motivo pelo qual a sentença deve ser reformada. Nesse sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS PERICIAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL - LAPSO PRESCRICIONAL NÃO ESCOADO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que a segurada teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. Uma vez proposta a demanda no prazo de 03 (três) anos estabelecido no artigo 206, § 3º do Código Civil, não há falar em prescrição
.
”

(RAI n. 1016209-15.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 09.12.2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ QUE DEPENDE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da invalidez, a qual não sendo notória dependerá de laudo médico conclusivo.
” (RAC n. 1004858-53.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.07.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA DAS LESÕES POSTERIOR AO ACIDENTE - PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §4°, DO CPC - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E AS LESÕES - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de cobrança de seguro obrigatório Dpvat prescreve em três anos, nos moldes do artigo 206, § 3°, V, do Código Civil e Súmula n° 405/STJ.

“Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução” (Súmula 573, Segunda Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 27.06.2016).
(...)”
(RAC n. 1040375-22.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.05.2022 – destaquei).

À vista disso, na espécie, com o afastamento da prescrição, entendo que deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, uma vez que a demanda está apta para o julgamento do mérito, mormente por inexistir nada mais para alegar ou provar. Nesse sentido ensina Nelson Nery Jr.,
verbis
:

“
9. Condição de julgamento imediato
. Embora da norma conste a aditiva ‘e’, indicando que o tribunal só pode julgar o mérito se se tratar de matéria exclusivamente de direito e a causa estiver em condição de julgamento imediato, é possível o julgamento de mérito pelo tribunal, quando a causa estiver madura para tanto.”
(Código de processo civil comentado, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Superada essa questão, após a detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 138681688), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, constatando a invalidez permanente parcial do pé direito em 75% (setenta e cinco por cento).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca das lesões sofridas, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar do referido documento que se trata de invalidez permanente parcial.

Da análise da tabela de percentuais prevista na Lei n. 6.194/74, constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu pé direito é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), resultado da seguinte equação: 50% de R$ 13.500,00 x 75%.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece
ser totalmente reformada, para julgar parcialmente procedente a ação, quantificando a lesão sofrida pelo autor, em conformidade com a perícia médica judicial, condenando no pagamento de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo juros a partir da citação e correção monetária do evento danoso, bem como na sucumbência, fixando os honorários advocatício em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022